Tribunal: TJDFT
Processo: 0720482-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Processo : 0720482-24.2021.8.07.0000 DESPACHO Não houve atendimento ao item 1 da decisão desta relatoria, proferida em id. 26894159. A declaração de hipossuficiência trazida aos autos (id. 26762545 e 27597695) não tem relação com o autor desta ação, que pretende o benefício da gratuidade de justiça. Assim, ao autor para que instrua os autos com a declaração de hipossuficiência firmada por ele próprio, ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso, no prazo ao final fixado, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, sob penas de indeferimento. Intime-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator